Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019611-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CNPJ: 00.866.121/0001-10 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), DIEGO ALBORNOZ PEREIRA - CPF: 001.065.800-94 (ADVOGADO), ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 513.581.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que revogou liminar de busca e apreensão e determinou a extinção da ação principal por ausência de regular constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da validade do protesto do título como meio autônomo e suficiente para a constituição em mora do devedor, quando a notificação extrajudicial prévia foi enviada a endereço diverso do contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da validade do protesto como meio de constituição em mora, concluindo pela sua insuficiência no caso concreto.

4. A notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do pactuado no contrato, com divergência quanto ao número do lote, configurando falha imputável ao próprio credor.

5. O protesto posterior, com intimação por edital, não tem o condão de suprir a irregularidade da notificação, pois não foram esgotados os meios de localização do devedor no endereço correto.

6. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ, tratando-se de condição específica da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento: É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não sendo suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão o posterior protesto do título sem prévia tentativa de notificação no endereço correto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso
.

O embargante alega

a existência de omissão e contradição no acórdão.

Sustenta que o julgado deixou de analisar a validade do protesto do título como ato autônomo e suficiente para a constituição em mora, dotado de fé pública e com previsão legal expressa no Decreto-Lei no 911/69.

Argumenta que o § 2o do art. 2o do referido Decreto-Lei estabelece o protesto do título como uma alternativa à carta registrada, e não como um ato meramente subsidiário.

Aduz ainda que o acórdão incorre em contradição com a jurisprudência que reconhece a eficácia do protesto, especialmente quando a notificação pessoal se mostra infrutífera.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos
E
mbargos para sanar a omissão e contradição apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar
a decisão
e dar provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a regular constituição em mora do devedor e determinando o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão na origem.

Sem manifestação d
o
embargad
o
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise
, o embargante alega omissão quanto à análise da validade do protesto como meio autônomo de constituição em mora e contradição com a jurisprudência que reconhece a eficácia do protesto após tentativa inexitosa de notificação pessoal.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele informado no contrato e se o posterior protesto do título supre essa irregularidade.

A decisão foi clara ao consignar que
"O protesto do título, com intimação por edital, somente é válido para a constituição em mora quando esgotados os meios de localização do devedor no endereço correto, o que não ocorreu no caso em análise".
Não houve, portanto, omissão quanto à análise do protesto como meio de constituição em mora, mas sim a expressa consideração de sua insuficiência no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132 dos recursos repetitivos, estabelece que a notificação deve ser enviada ao endereço indicado no instrumento contratual. No caso
concreto
, conforme destacado no acórdão, a
notificação foi enviada a endereço diverso, com divergência quanto ao número do lote (LT12 no contrato e LT1 X na notificação).

O protesto posterior, com intimação por edital, não tem o condão de suprir essa irregularidade, pois não foram esgotados os meios de notificação no endereço correto.

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ, tratando-se de condição específica da ação. A ausência de regular constituição em mora implica a carência do direito de ação e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR .
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA
. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo
dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.
5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, sem destaque no original)

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão da validade do protesto como meio de constituição em mora, concluindo pela sua insuficiência no caso concreto, em que não houve prévia tentativa de notificação no endereço correto constante no contrato.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de Embargos
de
Declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025